Tribunal: TJDFT
Processo: 0736724-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA PRATICADA CONTRA A CUNHADA. COMPETÊNCIA.
O núcleo essencial da Lei n. 11.340/06 visa dar concretude ao art. 226, § 8o, da Constituição Federal, cujo preceito volta-se à proteção e à assistência da família, tanto quanto à unidade familiar quanto à pessoa de cada um de seus integrantes. Por meio da chamada Lei Maria da Penha criou o legislador mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações domésticas e familiares.
No caso, a conduta do acusado indica clara questão de gênero previsto na Lei Maria da Penha, na medida em que revela conteúdo próprio de imposição do padrão de comportamento masculino sobre o feminino. Ademais, apresenta ele histórico de perfil agressivo contra a mulher e tenta impor sua vontade usando ameaça e coerção, sendo evidente a vulnerabilidade da vítima.
Recurso provido para firmar a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.